Tribunal: TJDFT
Processo: 0734113-21.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Receptação. Dolo. Provas. Desclassificação. Pena-base. Conduta social. Reincidência. Regime. Substituição da pena. Recurso não provido.
1 - Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano, 7 meses e 7 dias de reclusão, no regime semiaberto, e 16 dias-multa, pelo crime de receptação.
II. Questões em discussão
2 - Discute-se: (i) se as provas são suficientes para condenação; (ii) a valoração desfavorável da conduta social; e (iii) se possível fixar regime aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ao réu reincidente.
III. Razões de decidir
3 - No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do acusado gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto.
4 - As circunstâncias do flagrante - o acusado estava na posse de motocicleta produto de crime e disse que adquiriu o bem de pessoa desconhecida – drogada -, por valor muito inferior ao preço de venda, sem recibo ou qualquer documento relativo ao veículo - evidenciam o dolo de receptar, afastam a alegação de atipicidade da conduta e a possibilidade de desclassificação para receptação culposa.
5 - A prova do erro de tipo – desconhecimento da procedência ilícita do bem receptado – é ônus da defesa. Não é suficiente a mera alegação (CPP, art. 156).
6 - A prática do crime durante benefício concedido na execução de pena anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu.
7 - Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente, o regime prisional será o semiaberto (art. 33, § 2o, “b”, do CP e súmula 269 do STJ).
8 - Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se, embora a reincidência não seja específica, a medida não é socialmente recomendável - as circunstâncias judiciais são desfavoráveis, pois o crime foi cometido durante o cumprimento de pena por crime anterior (art. 44, § 3o, do CP).
IV. Dispositivo
9 - Apelação não provida.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 742.304/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe 27.6.22; AgRg no HC n. 772.412/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022. TJDFT, Acórdão n. 1179052, 20141310032715APR, Relator Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 13.6.19; Acórdão 1932522, 07048038620238070008, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 10.10.24; Acórdão 1797579, 07383369120228070001, Relator: Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/12/2023, publicado no DJE: 19/12/2023.